Tribunal: TJSP
Processo: 1060806-81.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. Contratação de pacote turístico com ulterior desistência pelos consumidores. Situação que revela o direito dos autores à restituição dos valores pagos. Danos morais devidos. Situação noticiada que ultrapassa o mero dissabor. Verba arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. Contratação de pacote turístico com ulterior desistência pelos consumidores. Situação que revela o direito dos autores à restituição dos valores pagos. Danos morais devidos. Situação noticiada que ultrapassa o mero dissabor. Verba arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Procedência da demanda. Sucumbência integral da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.